Tribunal: CARF
Processo: 10380.903818/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.903818/2012-54
ACÓRDÃO
9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A SÚMULA CARF 217. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, §12, ALÍNEA “C” DO RICARF/2023.
Conforme artigo 118, § 12, inciso III, alínea “c” do RICARF, não será aceito
como paradigma acórdão que contrarie Súmula do CARF à data da análise
da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento
colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.296, de 21 de novembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10380.903805/2012-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 7011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITO SOBRE FRETES (AÍ ABRANGIDAS A MANUTENÇÃO E OS COMBUSTÍVEIS,
NO CASO DE FROTA PRÓPRIA). TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não contempla
os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que
o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se
concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias
atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada
de tais créditos.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
Foram interpostos Embargos de Declaração pelo sujeito passivo, que foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente.
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso
Especial de divergência, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente às seguintes matérias/paradigmas:
Fl. 7012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
3

Cotejados os fatos, o Presidente negou seguimento ao Recurso Especial do sujeito
passivo.
Recurso de Agravo
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido parcialmente pelo
Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso Especial nos seguintes termos:
REJEITO o agravo relativamente às matérias "direito de crédito em despesas com
combustíveis, pneus e itens de manutenção de veículos empregados no transporte
interno de mercadorias", “nulidade da decisão por falta de fundamentação” e
“impossibilidade de utilização de prova emprestada” e confirmo a negativa de
seguimento ao recurso especial nesta parte.
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
"direito ao crédito sobre despesas com fretes para transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa"
A PGFN apresentou Contrarrazões, a qual requer a negativa do provimento ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é
tempestivo, conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial. Contudo, deve não deve ser conhecido, pelas razões
expostas abaixo.
Em relação ao creditamento sobre as despesas de frete de produtos
acabados para os centros de distribuição como insumo do processo
produtivo, única matéria em que foi dado seguimento em sede de agravo,
a recorrente, busca demonstrar a divergência de interpretação, e para
Fl. 7013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
4
tanto indica como paradigma os Acórdãos 9303-011.781 e 3201-009.166.
Segundo a recorrente:
No acórdão recorrido a Turma entendeu que a glosa dos créditos
descontados sobre os fretes vinculados ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimento da empresa deveria ser mantida.
Esclareceu, neste particular, que as normas de regência permitem o
creditamento das contribuições não cumulativas somente: (i) sobre o frete
pago quando o serviço de transporte for utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com
base no inciso II do art. 3° das Leis no s 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, e
(ii) sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, conforme os arts. 3°, IX e 15, II da Lei no 10.833, de 2003.
Como visto, partindo de um mesmo contexto fático e motivacional, o
acórdão paradigma entendeu ser cabível a apropriação de créditos da
Contribuição ao PIS sobre os valores relativos a fretes para transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, com base
no artigo 3o, incisos II e IX, da Lei 10.833, de 2003. Interpretando esse
dispositivo, o acórdão paradigma concluiu que são admissíveis os créditos
tomados sobre o custo dos serviços intermediários necessários para a
efetivação da venda, incluindo-se os fretes na operação de venda,
diferenciando-os dos fretes de venda.
Em relação ao creditamento sobre as despesas de frete de produtos
acabados para os centros de distribuição como insumo do processo
produtivo, o voto condutor da decisão recorrida (vencedor) defendeu que,
nos termos do Resp no 1.246.317/MG, “as despesas de frete somente
geram crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim,
desde que sejam suportadas pelo contribuinte vendedor". Interpretando os
incisos II e IX do art. 3o das Leis de Regência, concluiu o creditamento em
questão só admitido em duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou
serviço em produção, inc. II, ou 2) como decorrente da operação de venda,
inc. IX.
Em sentido oposto, decidiu o primeiro Acórdão indicado como paradigma
(Acórdão 9303-011.781). Naquela oportunidade o Colegiado decidiu ser
“passível de constituição de crédito das contribuições, nos termos do art.
3o, inciso IX, e art. 15 da Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse
dispositivo considera o frete na “operação” de venda”.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-011.781 está assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 7014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
5
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante ã observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o , inciso IX e art. 15
da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para
a r. constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a
efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda. O que,
por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a
intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação de venda, e
não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA
IDÊNTICA MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
(grifou-se)
Quanto ao segundo Acórdão indicado como paradigma pela recorrente
(Acórdão no 3201-009.166), teve ementa lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2004
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/PASEP.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS
ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que
são empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da PIS/PASEP não
cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados
Fl. 7015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
6
nos veículos, após a industrialização para seus compradores e portos onde
serão exportados, por serem tais serviços de transporte essenciais para a
produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
PIS/PASEP.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA PRIMA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras,
de pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à
produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica
explorada pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PIS/PASEP. BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de bens e de serviços
efetuadas de pessoas físicas. (grifou-se)
Ainda que de uma forma bem menos clara, a decisão também faz
referência ao inciso IX do art. 3o das leis de regência, e parece aí enquadrar
como “gastos logísticos” os fretes decorrentes de movimentação de
produtos entre estabelecimentos, conforme se constata dos trechos do
voto abaixo transcritos:
Em relação ao transporte da produção para a exportação diz a Recorrente
que não há diferença entre o transporte na aquisição de insumos, na
colocação do produto acabado no estabelecimento vendedor ou na
remessa para exportação, pois são gastos inerentes a produção e que o
ciclo de produção somente se encerra quando o produto é colocado
efetivamente para venda no estabelecimento vendedor da empresa, o que
abrange o transporte do produto para exportação.
Procede o argumento recursal. Para tanto, transcrevo o entendimento
firmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 NÃO CUMULATIVIDADE.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. DIREITO AO CRÉDITO.
Para fins de constituição de crédito da COFINS pela sistemática não
cumulativa, deve-se analisar se determinado bem ou serviço prestado
caracteriza-se como insumo. Para tanto, torna-se imperativo verificar a sua
pertinência e essencialidade ao processo produtivo e atividade do sujeito
passivo. O que, por conseguinte, no caso vertente, resta concluir pela
possibilidade de o sujeito passivo constituir créditos da Cofins não
cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados
nos veículos da empresa no transporte de matéria prima dos frigoríficos
para a indústria e desta, após a industrialização para seus compradores e
portos onde serão exportados, por serem tais serviços de transporte
Fl. 7016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
7
essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e
exportação.” (Processo no 16366.000604/2006-41; Acórdão no 9303-
004.623; Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama; sessão de
26/01/2017)
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso no tópico para
reverter as glosas sobre combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-
de-obra) dentro das lavouras e da unidade fabril e os incorridos na fase
comercial.
Prossegue a decisão, agora abordando “serviços logísticos”:
Com relação aos gastos logísticos deve-se trazer como referência, o contido
no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 o qual
apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...) IX - armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.” Compreendo que tais
despesas podem ser enquadradas como despesas de logística e mesmo na
venda geram direito ao crédito. Neste sentido fundamento com decisão
desta Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de
votos e ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2011
a 31/12/2011 NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR). (...) DESPESAS PORTUÁRIAS.
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR,
os gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao
crédito. Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na
movimentação interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os
gastos logísticos na operação de venda também geram o direito de
crédito, conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002. (grifou-se)
No entanto, recentemente, ou seja, após a emissão do Despacho de Agravo
(28 de setembro de 2022 ), foi editada a Súmula CARF no 217, aprovada
pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024, cuja vigência se deu a
partir de 04/10/2024, dispondo que tais custos não geram créditos de
Fl. 7017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
8
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas. Oportuna a
transcrição na íntegra:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Feitos esses esclarecimentos, oportuno ressaltar, que o RICARF/2023,
aprovado pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro de 2023), em seu
art. 118, inciso III, § 12, alínea “c”, dispõe que “não servirá como
paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso
especial, contrariar (...) Súmula do CARF” e este seria justamente o caso
dos paradigmas indicados pela recorrente (Acórdãos 9303-011.781 e 3201-
009.166), os quais decidiram pela possibilidade de “crédito sobre fretes
para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa”.
Neste sentido, v. item 2.2.2 do Manual de Admissibilidade do Recurso
Especial1
b) Constatada a similitude fática entre os julgados em confronto, a situação
neles tratada é semelhante à situação dos precedentes que deram origem à
súmula?
➢ Se os acórdãos recorrido, paradigma e precedentes da súmula guardam
similitude fática entre si, fica claro que o paradigma efetivamente teria
contrariado o entendimento da súmula, de sorte que o Recurso Especial
não deve ter seguimento, no que tange à matéria sumulada, mediante a
aplicação do art. 67, § 12, inciso III, do Anexo II, do RICARF.
A propósito, oportuna a transcrição do § 12, inciso III, do RICARF/2023
(mesma previsão contida no art. 67, § 12, inciso III, do Anexo II, do
RICARF/2015), in verbis:
Seção II
Do Recurso Especial
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,

1 Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-
admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acesso em: 28/10/2024.
Fl. 7018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
9
Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II - que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto
de desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao
recorrente;
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais; (grifou-se)
Em virtude da previsão contida na alínea “c”, do § 12, inciso III, do
RICARF/2023, impõe-se o não conhecimento do Recurso Especial.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 7019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.309 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.903818/2012-54
10

Fl. 7020
DF CARF MF
Original